Tribunal: TJPA
Processo: 0813137-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813137-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEAN RAFAEL COELHO DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da sentença condenatória que manteve a preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

75ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de novembro de 2022 e término no dia 24 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela DEFESNORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
JEAN RAFAEL COELHO FONSECA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como

autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do

processo eletrônico de origem nº 0800834-19.2022.8.14.0006.

A impetrante sustenta, em suma, que foi interposta uma apelação, pois o paciente foi condenado a pena de 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa por ter praticado o crime o artigo 157, §2º, II do CP, em que não foi concedido ao paciente direito de recorrer em liberdade.

Alega ainda que a sentença foi proferida dia 12 de maio de 2022, ultrapassando o prazo legal de 90 dias para a manutenção da prisão, até a presente data, caracterizando ilegalidade e excesso de prazo no cumprimento da prisão preventiva.

Argumenta que não há indícios de que a liberdade do acusado seja um risco para ordem pública, uma vez que colaborou com as autoridades durante a instrução processual. Afirma que a prisão preventiva não pode ser usada com antecipação da pena e nem baseada em possibilidade de fuga.

Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que seja expedido o alvará de

soltura, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade. E no mérito, que “ao final, concedido o HABEAS

CORPUS, para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação nº 0012275-79.2012.8.14.0006, conforme acima

delineado, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas a partir da prisão da paciente

com a sua consequente absolvição.”

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em decisão de
Num. 11054180 – Pág. 1, a Exma. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator (Num. 11105444– Pág. 1/4).

Em parecer (Num. 11187770 – Pág. 1/7) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Sergio Tiburcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
. E, pela denegação da ordem pela inexistência do constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos sentença condenatória em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Ressalta-se que ao prestar informações sobre o processo de origem a autoridade dita coatora apenas referiu que o paciente foi condenado, encontrando-se o processo em fase recursal, transcrevendo somente parte da decisão que decretou a preventiva.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 29 de novembro 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/11/2022